Tribunal: TJBA
Processo: 0300092-82.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0300092-82.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOELICE ROSALINA DE LIMA

Advogado(s)
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE ESTADO DA BAHIA. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DE PARTE DEMANDADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO INDEVIDA DE ESTADO DA BAHIA À DEFENSORIA PÚBLICA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL À QUAL INTEGRA. SÚMULA Nº 421 DO STJ E ALÍNEA “A”, INCISO V, ARTIGO 932 DO CPC. INSTITUTO DA CONFUSÃO. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

E REMESSA NECESSÁRIA
Nº 030
00
92-82.2016.8.05.0080
,

da Comarca de

FEIRA DE SANTANA
/BA
,
sendo

apelante
ESTADO DA BAHIA

e apelada
JOELICE ROSALINA DE
LIMA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao recurso
voluntário
REFORMANDO,
EM PARTE, A SENTENÇA
inclusive
em
reexame
necessário.

Sala das Sessões, de de 2021

Presidente

Desª Lícia de Castro L. Carvalho

Relatora

Procurador(a) de Justiça

LM